Tribunal: TJDFT
Processo: 0736893-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736893-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO TELES COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADALBERTO TELES COELHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Roque Fabricio Antonio de Oliveira Viel que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a expedição – condicionada à preclusão do decisum – do pertinente requisitório. Nas razões recursais (ID 75738651), o exequente defende que a decisão agravada, ao condicionar a expedição de RPV à preclusão, impõe indevidamente efeito suspensivo à execução definitiva. Argumenta que “Sendo rejeitada a impugnação à execução, necessário reconhecer como incontroversos os valores apurados pela parte exequente, devendo ser mantida a decisão que determinou a expedição dos requisitórios, independente de preclusão, pois incontroversos os valores, conforme art. 535, § 4o, do CPC, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Eg. STF nos autos da ADI 5534, independente de prazo recursal, na forma do entendimento fixado pelo Eg. STF nos autos do RE no 1.205.530/SP, Tema de Repercussão Geral no 283, conforme art. 535, § 4o, CPC”. Nessa linha argumentativa, requer: a. A manutenção da concessão da justiça gratuita, deferida na origem (Id 208865150); b. Seja concedido o efeito suspensivo ativo, no sentido de determinar ao juízo de origem que não suspenda àquela execução, antes, que dê seguimento com os atos de praxe, a exemplo da eventual apuração dos, expedição de RPV/Precatórios e inclusive, com a possibilidade de soerguimento de valores pela parte exequente, ora agravante; c. Seja confirmada a liminar para determinar a expedição dos requisitórios nos valores apresentados pelo DF, independente de preclusão, pois tais valores representam parte incontroversa, bem como, porque “inexiste impedimento para o levantamento de valores ou da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor" Preparo dispensado por força da gratuidade concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, o exequente agravante se insurge contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou que se aguarde a preclusão do decisum para fins de expedição do pertinente requisitório. Pela pertinência, confira-se o teor da decisão agravada: “II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por ADALBERTO TELES COELHO, por meio do qual pleiteia o recebimento do montante R$ 83.216,33 (oitenta e três mil duzentos e dezesseis reais e trinta e três centavos), sendo R$ 75.651,21 referente ao reajuste de vencimento da carreira de assistência da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos moldes do previsto no Inciso I do art. 15 da Lei no 5.106/2013, e R$ 7.565,12 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 232787066. Destaca que o título executivo deriva da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, que tramitou perante a 1a Vara da Fazenda Pública, que condenou o Distrito Federal a: a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b)pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 241212988, instruída com a planilha de cálculos de ID 241212989. Inicialmente, aduz a prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, pugnando pela suspensão do processo. No mérito, postula pela inexigibilidade do título, alegando ofensa ao Tema o 864 do Supremo Tribunal Federal. Informa o excesso de R$ 3.706,50 e como devido o montante R$ 79.509,83. Intimada para apresentar resposta à impugnação, a parte exequente se manifestou, conforme ID 243950061, pugnando pela rejeição parcial da impugnação apresentada e concordando com os valores pleiteados pelo Distrito Federal. É a síntese do necessário. Decido. Prejudicial Externa III - O DISTRITO FEDERAL alega que há prejudicialidade externa em razão do ajuizamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 para desconstituir o título judicial formado no processo n. 0032335-90.2016.8.07.0018. Sem razão o ente público. Noutro giro, o pedido de tutela de urgência realizado na ação rescisória n.0735030-49.2024.8.07.0000 para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento do mérito restou indeferido. Dessa forma, não há que se falar em risco à segurança jurídica, eis que o título executivo que lastreia o presente feito se encontra sob o manto da coisa julgada até que nova decisão o rescinda. A inexistência de decisão judicial que conceda efeito suspensivo torna imperativa a continuidade do presente cumprimento de sentença. Assim, não se vislumbra a hipótese de prejudicialidade externa que recomende a suspensão da presente execução. Desse modo, REJEITA-SE esta preliminar. Inexigibilidade do título IV - O Distrito Federal pugna pela inexigibilidade do título executivo, alegando violação ao tema 864 do STF. Sem razão o ente público. O Tema n. 864 do STF estabelece que "a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende de previsão na LDO e de dotação na LOA, sendo que a ausência de dotação na LOA impede a implementação do reajuste, mesmo que previsto na LDO." Depreende-se dos autos que o direito pleiteado diz respeito ao reajuste de vencimento da carreira de assistência da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos moldes do previstos no Inciso I do art. 15 da Lei no 5.106/2013, de modo específico. O Tema da Suprema Corte, por outro lado, busca aplicação a casos de revisão geral de remuneração dos servidores públicos, o que torna evidente a não aplicação ao presente caso. Dessa forma, a argumentação no sentido de "coisa julgada inconstitucional" não possui a capacidade de afastar a exigibilidade do título executivo em apreço, já atingido pelo manto da coisa julgada. Logo, também INDEFERE-SE esta preliminar. Excesso de execução V - Conforme se verifica da certidão de ID 208393647, o título executivo que lastreia o presente cumprimento de sentença transitou em julgado em 22/06/2024, momento posterior à EC no 113/2021, devendo ser observada a forma de correção monetária pela Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Ademais, a parte exequente manifestou concordância com os cálculos apresentados pela parte executada, conforme ID 243950061, pelo que o excesso de execução deve ser reconhecido. VI – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, pelo que HOMOLOGO o valor R$ 79.509,83 (setenta e nove mil, quinhentos e nove reais e oitenta e três centavos), sendo R$ 72.281,67 referente ao reajuste de vencimento da carreira de assistência da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos moldes do previstos no Inciso I do art. 15 da Lei no 5.106/2013 - devido ao exequente ADALBERTO TELES COELHO, CPF 297.491.581-72, e R$ 7.228,17 os honorários advocatícios sucumbenciais. Considerando o êxito parcial na impugnação apresentada, fixo em favor da parte executada honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o total da execução e o valor definido nesta decisão, na forma do art. 85, 2o, do CPC. Diante de eventual manutenção de controvérsia quanto ao valor exequendo, com fundamento no poder geral de cautela e com o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual evitando a prática de atos processuais desnecessários, apenas preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, observado o limite de 20 salários-mínimos no que tange à RPV. No mais, ficam as partes, desde já, cientes que eventual irresignação quanto ao prosseguimento do feito após preclusa a presente decisão deverá ser manejada por meio do recurso cabível, sendo certo que as hipóteses do art. 1.022 do CPC não contemplam eventual reapreciação da matéria em decorrência de mero descontentamento das partes em face do decisum. VII – Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos provisoriamente para aguardar o pagamento do precatório. Intimem-se.” De fato, veja-se que, inobstante homologados os cálculos da Contadoria Judicial, a expedição dos respectivos requisitórios restou condicionada à preclusão da própria decisão. Desse modo, caso não interposto oportuno recurso por qualquer das partes, subsiste hígida a decisão que determinou a expedição dos requisitórios, de modo a propiciar a imediata consecução dos sucessivos atos processuais voltados à satisfação do título judicial. De outro lado, embora ausente até então concreto óbice ao prosseguimento do feito executivo, entende-se que, uma vez avistada a possibilidade de interposição de recurso contra a decisão que homologou os cálculos, bem andou o julgador de origem ao condicionar a expedição dos requisitórios à sua preclusão. Com efeito, sem antepor efeito suspensivo à decisão ora agravada, o julgador logra resguardar o regular prosseguimento do feito executivo, sem conferir risco de subversão do andamento processual, tendo em vista a possibilidade de a decisão ser alterada ou sobrestada pela instância revisora em sede de eventual, e oportuno, recurso interposto pela parte adversa. Conclusão diversa seria alcançada caso referida preclusão implicasse o aguardo do trânsito em julgado de eventual recurso não dotado de efeito suspensivo na instância revisora, pois tal situação, frise-se, sequer caracterizada in casu, não poderia conferir fundamento para suspensão do feito executivo na instância de origem. Em suma, a decisão agravada é favorável à exequente agravante, não havendo até então concreto e descabido óbice ao prosseguimento do feito executivo em razão do mero aguardo da preclusão do decisum que a agravante pretende ver efetivada. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator